Tribunal: TJPA
Processo: 0802891-61.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802891-61.2021.8.14.0065

APELANTE: ALZENIR LIRA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802891-61.2021.8.14.0065

APELANTE: ALZENIR LIRA SILVA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY - OAB BA21269-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802891-61.2021.8.14.0065

APELANTE: ALZENIR LIRA SILVA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY - OAB BA21269-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALZENIR LIRA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO

em face de
BANCO CETELEM S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 14201825), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) relativo a empréstimo consignado n°
51-823653828/17 realizado
em seu nome, no valor de R$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14201834), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes em 12/04/2017.

Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que apresentou nos autos contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta do autor, por fim, afirma
que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14201853) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 14201854), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o contrato apresentado nos autos perdeu seu valor probante diante da sua impugnação, afirma que a assinatura presente no contrato é falsa, tendo sido vítima de fraude bancária.

Contrarrazões em petição de (ID n° 14201859) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que restou provada a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor financiado.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes devidamente assinado, acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais. (ID n° 14201835 - Pág. 2 a 6).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor do empréstimo a conta corrente do autor (ID n° 14201837 - Pág. 1).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O Juízo de primeiro grau destacou em seu

decisum
, no que diz respeito ao alegado analfabetismo do autor, que a informação presente na nova cédula de identidade é “NÃO ASSINA” que deriva de algum impedimento para assinar, o que difere da informação “NÃO ALFABETIZADO” que consta no documento das pessoas que não sabem ler ou escrever.

Acrescento, que a cédula de identidade que consta a informação “NÃO ASSINA” foi expedida em 2020, enquanto que o contrato questionado foi assinado em 2017, assim, é possível presumir que no tempo da celebração do contrato a parte autora ainda assinava, principalmente porque consta nos autos sua cédula de identidade antiga de onde é possível extrair que no passado esta possuía condições de assinar seus documentos.

Nesse contexto, é certo que não consta nos autos prova de que o autor já se encontrava incapacitado de assinar seus documentos ao tempo da contratação discutida, portanto, estava apto a celebrar negócios jurídicos.

O certo é que a apelante recebeu os valores em conta e os utilizou, esse fato é incontroverso, e
somente após quatro anos pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que o apelante poderia, a fim de provar o alegado ter juntado extrato da conta bancária para qual o valor foi enviado, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

A sentença vergastada é fundamentada na ausência de comprovação de nulidade ou vício de consentimento na realização do empréstimo ou refinanciamento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da formalização do negócio e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023